Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724716-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Considerando os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não é lícito à Defesa arguir vício para o qual deu causa ou concorreu, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, disposto no art. 565 do CPP. Assim, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a própria Defesa do apelante dispensa os depoimentos que, posteriormente, aponta como ausentes. III - Verificado que a parte faltante nos autos da degravação do depoimento de testemunha não interfere na análise das teses abordadas pela Defesa, estando presentes todos os elementos para a elaboração do recurso, mostra-se garantido o exercício do contraditório e da plenitude de defesa. IV – Tendo a Defesa arrolado testemunha por ocasião do art. 422 do CPP não há o que falar em nulidade posterior à pronúncia, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de sua oitiva em plenário como assistente técnico. A testemunha depõe sobre os fatos ocorridos de forma imparcial, já o assistente técnico auxilia as partes ao confeccionar pareceres e trazer aos autos informações periciais, sendo sua atuação parcial, uma vez que indicada por uma das partes. V - Embora o acusado no processo penal tenha direito à produção de prova, o Juiz tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP. VI – Existindo nos autos duas versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos. VII – O fato de o Conselho de Sentença não ter reconhecido a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima não significa que os Jurados entenderam que a arma pertencia à vítima, ensejando a absolvição do réu por ausência de correlação entre a acusação e a sentença. VIII - Tendo a condenação se embasado nos fatos descritos na peça inaugural, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em malferimento ao princípio da correlação. IX – Havendo provas robustas nos autos no sentido de que o réu, com animus necandi, desferiu um golpe em região letal da vítima, causando sua morte, sem que o ofendido portasse a arma ou que houvesse luta corporal entre eles, correto o não reconhecimento da tese de legítima defesa. X – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea. XI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido, todavia sem reflexos na pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, inciso XV, da Lei 8.906/1994, e 564, inciso IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência do arquivo completo da oitiva da testemunha Jorge Cheim Pires; b) artigos 159, §5o, inciso II, 202, 422, 564, inciso IV, 593, inciso III, “a”, e 619, todos do CPP, invocando a nulidade posterior à pronúncia em razão do indeferimento da oitiva do perito em plenário, uma vez que a medida já havia sido deferida pelo juízo, sem qualquer impugnação do MP ou da assistente da acusação, que tinham plena ciência de que Cássio Thyone era o autor do laudo pericial apresentado pela defesa na primeira fase da instrução; e c) artigos 593, inciso III, e 415, inciso IV, ambos do CPP, e 23, inciso II, e 25 do CP, sustentando que restou comprovado que o recorrente não usou arma branca escondida em sua roupa para impossibilitar a defesa da vítima (premissa principal de toda a acusação), mas apenas agiu em legítima defesa. Em contrarrazões, a assistente de acusação Maria Marilene Nunes requer sejam as ulteriores publicações realizadas, exclusivamente, em nome de VALÉRIA LEITE DE LIMA, OAB/DF 56797 (ID 68036329). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, inciso XV, da Lei 8.906/1994, e 564, inciso IV, do CPP, pois "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 1.2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela necessidade de produção das provas requeridas, tal como buscam os insurgentes, esbarraria no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.509.127/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 619 do CPP, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no apontado malferimento aos artigos 159, §5o, inciso II, 202, 564, inciso IV, e 593, inciso III, “a”, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “tendo em vista ser preclusa a oportunidade para manifestação, a impossibilidade da oitiva de testemunha como assistente técnico, bem como pelo correto fundamento utilizado pelo Juiz Presidente para o indeferimento da oitiva, não se vislumbra a ocorrência de qualquer causa de nulidade posterior à pronúncia e tampouco durante a sessão de julgamento” (ID 61732092). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, inviável o prosseguimento do apelo no que se refere ao aludido vilipêndio ao artigo 422 do CPP, porquanto tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à aventada transgressão aos artigos 593, inciso III, e 415, inciso IV, ambos do CPP, e 23, inciso II, e 25 do CP, porque está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as ulteriores publicações relativas à assistente de acusação Maria Marilene Nunes sejam realizadas, exclusivamente, em nome de VALÉRIA LEITE DE LIMA, OAB/DF 56797 (ID 68036329). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025